Tribunal: TCU
Processo: 016.008/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7710/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de pensão civil emitido pela Universidade Federal de Alagoas, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade caracterizada pela manutenção, nos proventos, de parcelas decorrentes de decisões judiciais referentes à incorporação da URP (26,05%) - " (16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros) - R$ 1.050,52) " e " (16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros) - R$ 805,53) " -, não absorvidas nos posteriores acréscimos remuneratórios do cargo do instituidor nem pelas respectivas reestruturações de carreira; Considerando o disciplinamento dado à matéria pelo Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário (relator: Ministro Adylson Motta), confirmado pelos Acórdão 961/2006-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), a preconizar que os pagamentos de rubricas de reposição por perdas com planos econômicos, por força de decisões judiciais, não se perpetuam, dada sua natureza de antecipação salarial, a teor da Súmula-TST 322, devendo, assim, ser absorvidos pelos subsequentes aumentos remuneratórios do cargo; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos, no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido; Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes), 49/2022-1a Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 3.068/2022-1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 3.036/2022-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 2.531/2022-1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 542/2022-1a Câmara (relator: Ministro Substituto Augusto Sherman); 215/2022-1a Câmara (relator: Ministro Substituto Weder de Oliveira, por relação), 2.720/2022-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz; por relação), 2.690/2022-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes; por relação), 2.656/2022-2a Câmara (relator: Ministro Antonio Anastasia), 2.457/2022-2a Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas), 1.991/2022-2a Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer), 2.437/2022-2a Câmara (relator: Ministro Substituto André Luís de Carvalho), entre outros; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais com suporte fático exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que a relação jurídica de servidores ativos com a União é distinta daquela envolvendo aposentados e pensionistas, sendo impróprio cogitar a transposição automática e acrítica de direitos obtidos judicialmente na atividade para a inatividade ou para os respectivos pensionistas, conforme decidido nos Acórdão 1499/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), 4.431/2014-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 6.619/2019-1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 4.623/2023-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 6.165/2023-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 5.544/2023-2a Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer), 2.858/2023-2a Câmara (de minha relatoria), entre outros, em linha com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no MS 30.725/DF (relator: Ministro Gilmar Mendes) e no MS 28.604/DF (relator: Ministro Marco Aurélio); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão civil em favor de Maria Aurea Borges Coelho (Ato n. 46382/2021) e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 016.008/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maria Aurea Borges Coelho (XXX.771.074-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1 no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência do fato, cesse os pagamentos das parcelas inquinadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput, do RITCU; 1.7.2.2 emita novo ato de pensão civil da interessada indicada no item 1.1, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.3 comunique à interessada sobre a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2.4 no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.